Tribunal: TJDFT
Processo: 0719291-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que negou provimento à apelação interposta pela instituição financeira, mantendo a sentença que reconheceu a possibilidade de o consumidor revogar a autorização de débito em conta corrente para pagamento de empréstimo. O embargante sustenta a existência de omissões no julgado, notadamente quanto ao Tema 1.085 do STJ, à irretroatividade da Resolução Bacen no 4.790/2020, à ausência de abusividade no contrato e à autonomia da vontade das partes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado no que se refere à possibilidade de o consumidor revogar a autorização de débito em conta corrente para pagamento de empréstimo, notadamente quanto ao Tema 1.085 do STJ, aos julgados do TJDFT citados pelo réu/apelante e à impossibilidade de a Resolução Bacen n. 4.790/2020 retroagir para alcançar contrato firmado anteriormente à sua vigência.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
5. No caso, não houve omissão no acórdão embargado, que entendeu pela possibilidade de revogação da autorização de débito com expresso respaldo no Tema 1.085 do STJ, e afirmou a inaplicabilidade da tese da irretroatividade da Resolução Bacen no 4.790/2020, pois o contrato em discussão foi celebrado após a sua vigência.
6. A omissão prevista no art. 489, §1o, IV e VI, do CPC, somente se caracteriza quando o julgador não se manifesta sobre julgados com força vinculante e quando deixa de enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração do réu.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 489 § 1 IV VI 927 1022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.807.744/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.256.359/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025.